Tribunal: TCU
Processo: 037.377/2021-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Divina Xavier de Bastos contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Divina Xavier de Bastos contra o Acórdão 18187/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria à interessada, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar sem efeito o Acórdão 18187/2021-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. restituir os autos ao relator a quo para reexame do ato de concessão de aposentadoria a Divina Xavier de Bastos, considerando a constatação de outras irregularidades que não apenas a relativa a quintos concedidos após a edição da Lei 9.624/1998.